Tribunal: TJMT
Processo: 1017603-14.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017603-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALUCIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.437.241-91 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE INTERESSE.

PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
TERMO INICIAL. ELABORAÇÃO DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente

na

minoração
do
adicional
para 20%
não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida
pela
sentença
.

2. O
adicional de insalubridade dos servidores do Município de Rondonópolis é regulamentado

pelo

artigo
70 da Lei Municipal 1.752/1990. O
termo

inicial
para
pagamento
do
adicional
de
insalubridade

deve

coincidir
com a data da
visita

técnica
que
embasou

a

elaboração
do
laudo

pericial
que
detecta

a

influência
de
agentes

nocivos
à
saúde

humana
no local de
trabalho
,
sendo

impossível

a

aplicação
de forma
retroativa

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Turma
,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023). Em
igual

sentido
:
N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024 e
N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024.

3.
Recurso

conhecido
em parte
e
parcialmente
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1017603-14.2022.8.11.0003

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:

EDINALUCIA DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

EDINALUCIA DE OLIVEIRA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Noticiou
que
trabalh
a

em
local
insalubre
e que
tem

direito

ao

recebimento
do
respectivo

adicional
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
foi

comprovado
o
trabalho

insalubre
e
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
adicional
de
insalubridade

desde

março
/2019.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) impossível a concessão do adicional de insalubridade
de forma
retroativa
, visto que
admitido

somente
a
partir
da
elaboração
do
Laudo

Pericial
(6/9/2022); e b) o
laudo

pericial

estabelece
que o
grau

devido
de
insalubridade
é o
médio
e
não
o
máximo
.
Requereu o provimento do recurso para afastar o pagamento

retroativo
e
retifica
r
o percentual do
adicional
de
insalubridade
de 40
%
para 20%.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
de interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal
.

Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).
2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência
de interesse
recursal
.
3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).
2.
Agravo
Interno do particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No
presente

caso
, nota-se que a
pretensão
do
recorrente
,

consistente

na

redução
do percentual
do adicional de insalubridade
para 20%
,

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
razão
pela qual,
em

relação

a

este

tema
, o
recurso

não

merece

conhecimento
.

Adicional
de
insalubridade
.
Rondonópolis
.

O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Rondonópolis é regulamentado

pelo

artigo
70 da Lei Municipal 1.752/1990.

Quanto
ao

termo

inicial
para
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
,
este

deve

coincidir
com a data da
elaboração
do
laudo

pericial
que
detecta

a

influência
de
agentes

nocivos
à
saúde

humana
no local de
trabalho
.

Consequentemente, não é possível a aplicação do
adicionalde
insalubridade em momento anterior a elaboração do laudo pericial.

Nesse
sentido
:

(...)2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento
no
sentido
de que "o
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres

ou

perigosas
a que
estão

submetidos

os

servidores
, de modo que
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo
ser
afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
DJe
de 18/4/2018).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira

Turma
,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)3. Do
termo

inicial
para
pagamento
. O Superior Tribunal de Justiça
entende

como

termo

inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo

pericial
que
constatou

a

insalubridade
.4.
Recursos

conhecidos
e
improvidos
. (...) (N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

(...) 1
. A
Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de que “o
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres

ou

perigosas
a que
estão

submetidos

os

servidores
, de modo que
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo
ser
afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min.
Bendito
Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

Neste
contexto
,
considerando
que
o

laudo

pericial
no
presente

caso

foi

elaborado
, tendo
como
base a
visita

técnica

ocorrida

em
06/09/2022(ID
197207670//
PJe2) a
condenação
do
adicional
de
insalubridade

deve
ser
apenas
a
partir

des
s
a
data.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

em

parte

do
recurso
,
nos

termos
da
fundamentação
,
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
retificar
o
termo

inicial
da
incidência
do
adicional
de
insalubridade
,
que
deve
ser
calculado
e
pago

somente
a
partir
de 06/09/2022.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024